Tribunal: CARF
Processo: 11128.003138/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE.
É inválida a decisão que deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação suscitada pela defesa, e que seja indispensável a sua solução, por ofensa ao aspecto substancial da garantia do contraditório, ao duplo grau de jurisdição e à exigência de motivação das decisões.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.003138/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.766 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
PINHO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2008
DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE.
É inválida a decisão que deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação
suscitada pela defesa, e que seja indispensável a sua solução, por ofensa ao
aspecto substancial da garantia do contraditório, ao duplo grau de jurisdição e à
exigência de motivação das decisões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em declarar a nulidade
da decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento (DRJ) para
que outra seja proferida, vencido o conselheiro Márcio Robson Costa, que negava provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls.117 apresentado em face de decisão de
primeira instância administrativa da DRJ/RJ de fls. 103 que decidiu pela improcedência da
Impugnação de fls. 44, apresentada em oposição ao Auto de Infração de fls. 02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.003138/2010-21
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.766 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003138/2010-21

Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos e
trâmite dos autos:

“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura
pelo fisco de auto de infração para exigência de penalidade prevista no
artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos
administrativos fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22),
o prazo mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da
desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da embarcação no porto
de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo
de processo questões preliminares, como ocorrência de denúncia
espontânea, ausência de tipicidade, ilegitimidade passiva, ausência de
motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os quais tenho julgado
em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta no
auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que
destacam infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos
ocorre a solicitação de relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a
ineficiência do instrumento de lançamento e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos
estabelecidos em legislação norteadora acerca do controle das
importações.
, antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de fato, as
informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela
autoridade aduaneira.
É o relatório.”

A Ementa do Acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada da
seguinte forma:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DISPENSA DE EMENTA
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.766 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003138/2010-21

Estão dispensados de ementa os acórdãos resultantes de julgamento de
processos fiscais de valor inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), na
forma da Portaria RFB no 2724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
Relatório proferido.

Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário deve ser
conhecido.
É preciso trazer aos autos as razões pelas quais se forma a convicção de que o
presente procedimento administrativo não está em condições de julgamento.
O Acórdão de primeira instância apreciou os argumentos do contribuinte de forma
genérica e deixou de apreciar um2 (dois) importantes argumentos: a aplicação da IN 800/2007
no tempo e a forma de contagem dos prazos de prestação de informações aduaneiras. Basta
conferir que o julgamento de primeira instancia não fez nenhuma menção relativa aos seguintes
argumentos apresentados em impugnação e reproduzidos parcialmente abaixo:

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.766 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003138/2010-21

(...)

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.766 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.003138/2010-21

A ausência de apreciação e julgamento das informações constantes na
Impugnação, instrumento que instaurou a controvérsia na presente lide administrativa fiscal,
configura a nulidade do julgamento de primeira instância, conforme disposições conjuntas dos
artigos Art. 31, 59, 60 e 61 do Decreto 70.235/72 (Lei do Processo Administrativo Fiscal) e
artigos 142 e 145 do Código Tributário Nacional.
É inválida a decisão que deixa de enfrentar e decidir causa de pedir ou alegação
suscitada pela defesa, e que seja indispensável a sua solução, por ofensa ao aspecto substancial
da garantia do contraditório, ao duplo grau de jurisdição e à exigência de motivação das
decisões.
Em face do exposto, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para que a decisão de primeira instância seja anulada, Acórdão n.o 12-100.338 - 4a
Turma da DRJ/RJO, de fls. 103 e seguintes, com fundamento no Art. 31, 59, 60 e 61 do Decreto
70.235/72 (Lei do Processo Administrativo Fiscal), no Art. 142 e 145 do Código Tributário
Nacional e Regimento Interno deste Conselho, por não haverem medidas sanatórias,
determinando que a instância a quo realize novo julgamento suprimindo as omissões apontadas.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 136
DF CARF MF
Original